Tribunal: TJDFT
Processo: 0755053-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM DE MENOR DESACOMPANHADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ABALO A ESFERA PERSONALÍSSIMA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar a autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na inicial, a parte autora afirma que seu filho realizaria uma viagem com destino a Recife desacompanhado de seus pais. Discorre que no momento do embarque apresentou declaração particular reconhecida em cartório com autorização da autora para viagem do menor. Alega que após o check-in, com seu filho dentro da aeronave, recebeu um telefonema informando que o mesmo foi retirado e que não seria possível ficar no avião em razão de não ter apresentado a decisão judicial autorizando a viagem do menor desacompanhado.
3. Em suas razões recursais, a parte ré afirma que a parte autora deixou de apresentar documento necessário para embarcar. Discorre que não há o que se falar em qualquer espécie de falha na prestação de serviços, especialmente que corrobore qualquer indenização, visto que a todo o momento foi prestado suporte técnico e pessoal à autora. Por fim, alega que os fatos não seriam capazes de gerar dano moral. E, subsidiariamente, afirma que o valor arbitrado deve atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo haver redução no quantum arbitrado. Contrarrazões apresentadas.
4. Diante do acervo probatório é notório que a parte autora preencheu os requisitos necessários para que o seu filho pudesse viajar. Entretanto, diante do despreparo da companhia área, sendo que a mesma afirma o equivoco ocasionado por ela, tanto que tentou minimizar o infortúnio ocorrido (15159840 - Pág. 3), incorreu em prejuízo à parte autora.
5. Nota-se que não houve excesso de zelo e cuidado para com seus passageiros menores, mas sim o despreparo e a carência de informações. Posto isso, diante da inequívoca falha na prestação de serviço da parte ré, a qual de maneira indevida retirou o filho menor e desacompanhado da parte autora, causou forte abalo na criança e por consequência na sua genitora.
6. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. Sendo assim, diante do acervo e falha na prestação do serviço ser é fato incontroverso, passível indenização por danos morais.
7. Quanto ao valor arbitrado, leva-se em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos, os constrangimentos experimentados pelo consumidor, o poder econômico da empresa lesante e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem. Portanto, diante da situação vivenciada, bem como os critérios supracitados, o valor arbitrado é consoante com o caso em tela.
8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.